Tribunal: TJMT
Processo: 1045930-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045930-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 830 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão que rejeitou exceção d
e
p
ré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
É inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ante a configuração da preclusão consumativa.

5.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados

Tese de julgamento:
"1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, em razão do cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado; 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem contradições no acórdão embargado."

______________
_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1o, 830 e 1.022; CTN,
arts
. 173, I, e 174; Lei n. 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 3.048.514/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 03.03.2026; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 13.11.2023; STJ, Súmula n. 414.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
contra o v. acórdão (Id. 361667427) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese: (i) a existência de contradição no v. acórdão, sob o argumento de que a decisão teria reconhecido o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo, com fundamento no art. 239, § 1o, do CPC, sem considerar que a constrição patrimonial foi efetivada em momento anterior ao comparecimento da executada aos autos; e (
ii
) que a decisão teria violado os
arts
. 173, I, e 174 do CTN, o art. 8o da Lei n. 6.830/1980 e a Súmula n. 414 do STJ, invocando, ainda, o art. 830 do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
365197357
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
contra o v. acórdão (Id. 361667427) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição, sob o argumento de que a decisão teria reconhecido o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo, com fundamento no art. 239, § 1o, do CPC, sem enfrentar o fato de que a constrição patrimonial foi efetivada anteriormente a qualquer comparecimento da executada aos autos e que o art. 830 do CPC não teria sido observado.

Passo ao exame das alegações deduzidas.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO ART. 830 DO CPC.

A parte embargante sustenta, pela primeira vez em sede de embargos de declaração, que houve inobservância do procedimento previsto no art. 830 do CPC.

Todavia, percebe-se que as razões recursais do agravo de instrumento não apresentaram nenhuma insurgência quanto à aplicação do referido dispositivo legal.

Portanto, conforme consolidado pelo c. STJ, a tese introduzida apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 3.048.514/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.302.529/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023
)
.

1.2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, sem considerar que a constrição patrimonial foi efetivada em momento anterior ao comparecimento da executada aos autos, em alegada ofensa aos
arts
. 173, I, e 174 do CTN, ao art. 8o da Lei n. 6.830/1980 e à Súmula n. 414 do STJ.

Nesse sentido, a contradição, para os fins do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de proposições logicamente inconciliáveis no interior da própria decisão, e não o antagonismo entre o acórdão embargado e outros pronunciamentos judiciais invocados pela embargante, tampouco a discordância da parte com o raciocínio jurídico adotado pelo julgador.

O acórdão embargado, ao examinar a questão, assentou que não houve citação positiva via carta registrada com aviso de recebimento, sendo que a única tentativa resultou em devolução ao remetente, configurando citação negativa, de modo que sequer se cogitou de citação realizada em endereço equivocado.

Assentou, ademais, que a própria executada compareceu espontaneamente aos autos em 18.8.2021, ao opor a exceção de
pré
-executividade, circunstância que supre a falta ou nulidade da citação, a teor do art. 239, § 1o, do CPC, sendo inviável o reconhecimento de nulidade dos atos praticados após esse marco. Vejamos:

"
Ocorre que, da análise dos autos de origem,
não há nenhum registro de citação positiva via carta registrada com aviso de recebimento (AR), sendo que a única tentativa indica tão somente a devolução ao remetente, configurando citação negativa, de modo que sequer se cogita de citação realizada em endereço equivocado, pois o ato citatório postal simplesmente não chegou a se perfectibilizar
. Ademais, a própria executada compareceu espontaneamente aos autos em 18.8.2021, ao opor a exceção de
pré
-executividade, circunstância que supre a falta ou nulidade da citação, a teor do art. 239, § 1o, do CPC, sendo inviável o reconhecimento de nulidade dos atos praticados após esse marco.
"

(Id. 361667427).

As premissas adotadas no v. acórdão são internamente coerentes e conduzem logicamente à conclusão exposta no dispositivo, inexistindo qualquer proposição inconciliável que caracterize o vício de contradição.

Merece registro, ainda, que a invocação dos
arts
. 173, I, e 174 do CTN e do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 não revela qualquer contradição interna no acórdão embargado, porquanto as conclusões nele adotadas, ao assentar a inocorrência da prescrição intercorrente e a regularidade do procedimento executivo, respondem com suficiência à pretensão da embargante, independentemente da menção expressa aos referidos dispositivos.

O fato de o v. acórdão
ter se pronunciado
em sentido desfavorável à pretensão da embargante não caracteriza nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nem legitima a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal voltado à rediscussão do mérito
(STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

2
. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

EM PARTE
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
na parte conhecida, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026